Tribunal: TJDFT
Processo: 0719260-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0719260-63.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRE SOARES DE CARVALHO RECORRIDO: ANTENOR NUNES DA SILVA DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração de decisão de deserção. Como consignado na decisão retro, é inaplicável o art. 1.007 do CPC/2015 nos Juizados Especiais (Enunciado 168 do FONAJE). Não há lacuna na lei expressa e no regramento disposto em lei especial, o que afasta a aplicação da norma geral, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados Especiais. Em acréscimo devem ser juntadas as duas guias relativas às despesas processuais a fim de comprovar o seu pagamento, conforme art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, c/c art. 29, inc. I, e art. 31 do RITR. Ademais, observa-se que dois comprovantes de pagamento foram juntados aos autos em 27.11.2023, contudo, não foram apresentadas suas guias, no prazo de 2 dias, de modo que este seria o prazo para o recolhimento e sua comprovação nos autos. Cabendo à parte juntar os comprovantes e suas respectivas guias. Assim, indefiro o pedido. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator